Tribunal: TJSP
Processo: 2198534-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a tutela para determinar que o plano de saúde fornecesse o medicamento Adalimumabe. Medicamento que foi incluído no rol de procedimentos da ANS. Recomendação médica para uso do remédio. Decisão mantida. Recurso improvido.